Tribunal: CARF
Processo: 13888.724132/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724132/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.997 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
PARTNER AUDITORIA E ASSESSORIA GLOBAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Havendo débito do contribuinte, cuja exigibilidade não esteja suspensa, está ele
sujeito à exclusão do Simples Nacional, conforme preceitua o art. 17, V da LC
123/06.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 447-451 e docs. anexos), interposto em
face de Acórdão de DRJ/CGE (fls. 440-442), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fl. 2-12 e docs. anexos) apresentada pela
Contribuinte, de forma a manter a exclusão do Simples Nacional.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724132/2012-86
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724132/2012-86

I.
Ato Declaratório Executivo (ADE) e Manifestação de Inconformidade
2. Às fl. 32 consta cópia do Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n° 810811,
de 10 de setembro de 2012. Por meio da lavratura deste ADE, a autoridade fiscal declarou a
exclusão da Contribuinte do Simples Nacional. O motivo da exclusão seria o da existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, com base no art. 17, V
da Lei complementar n° 123/06. O ADE informa que a relação dos débitos deve ser consultada
no sítio da Receita Federal do Brasil e que os efeitos da exclusão deveriam se dar a partir de 1°
de janeiro de 2013, em conformidade com o art. 31, IV da LC 123/06. A relação de débitos foi
impressa a partir do sítio da Receita e juntada à fl. 35, a qual se colaciona a seguir.

3. Em desacordo com o ADE, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que: Preliminarmente, a) todos os débitos
motivadores do ADE n° 810811 foram devidamente regularizados, conforme consta no sistema
da Receita (fl. 38), no prazo de 30 dias contados do recebimento da notificação; Do Mérito, b) a
exclusão da Contribuinte não pode ser levada a efeito ante a ausência de débitos que estejam
com a exigibilidade suspensa; c) segundo informações cadastrais da Contribuinte, de fls. 40-41,
haveriam as três pendências junto à Receita e à PGFN. A primeira englobaria os débitos do
Simples Nacional, que compreendem o período de 05/2010 a 02/2011. A segunda trata do
processo administrativo n° 13888.451462/2004-3, que se refere ao saldo do parcelamento PAES,
previsto pela Lei n° 10.684/2.003. A terceira tem por objeto a Certidão de Dívida Ativa n°
80.2.08.003808-25, a qual se refere à multa no valor original de R$ 1.529,56. Assim, a
Contribuinte pretende demonstrar seus fundamentos em relação à primeira e à terceira
pendências; d) sobre os débitos relativos ao período de 05/2010 a 02/2011, estes são objeto do
mandado de segurança (MS) n° 0008499-71.2011.403.6109, perante a 2a Vara Federal de
Piracicaba. De acordo com a Manifestante, ela era optante pelo Simples Federal, quando, em
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724132/2012-86

1999, foi notificada de sua exclusão deste Sistema por força de atividade incompatível. Após
impetrar o MS de n° 1999.61.09.007574-0, com o objetivo de mantê-la no Regime, ela obteve
liminar para poder efetuar os recolhimentos de forma simplificada. Em 2003 a Contribuinte
desistiu do mandado de segurança para ingressar no Parcelamento (fl. 93), o previsto pela Lei
10.684/03 (PAES). Com a desistência do mandado de segurança, a Contribuinte passou a fazer
parte do regime normal. Como os débitos do tempo do MS não estavam no Simples e todos eles
foram parcelados, requereu a Contribuinte restituição dos valores pagos a título de Regime
Simplificado, enquanto garantidos pela liminar. Concomitantemente requereu algumas
compensações. Com o advento da MP n° 449/2008, convertida na Lei 11.941/09, a Manifestante
requereu o cancelamento dos pedidos de compensação a fim de ingressar em novo parcelamento.
Após a vigência da LC 123/06, a Requerente optou e foi aceita no Simples Nacional. Como a
Contribuinte ainda possuía créditos do Simples Federal tentou compensar estes com débitos do
Simples Nacional (fls. 299 e segs.). Tais compensações abrangiam os débitos do período
compreendido entre 05/2010 e 02/2011. Com base no art. 34, § 3°, XV da IN/RFB n° 900/2008
tais declarações de compensação foram consideradas como não declaradas (fls. 302-306).
Inconformada com a decisão, a Contribuinte apresentou manifestações de inconformidade, sendo
que em 03/05/2011 foi informada pelo comunicado n° 0143/2011, que sua manifestação não
seria conhecida porque era intempestiva, tendo em vista o prazo de 10 dias previsto pelo art. 59
da Lei 9.784/99, uma vez que não seria cabível manifestação de inconformidade nos termos do
art. 34, § 3°, XV, da Instrução Normativa n° 900/08. Em face de tal informação, a Requerente
impetrou MS, distribuído sob o n° 0008499-71.2011.403.610. Em 18/10/2012 foi publicada sentença
que concedeu o pleito, no sentido de que a Receita deixe de considerar não declaradas as
compensações realizadas, bem como receba os recursos apresentados como manifestação de
inconformidade, inclusive, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Assim, os débitos que
fundamentaram o ADE n° 810811 encontram-se com exigibilidade suspensa; e) Quanto ao saldo
remanescente do parcelamento da Lei 10.684/03, que é objeto do processo administrativo n°
13888.451.462/2004-37, foram tais valores incluídos no parcelamento da Lei 11.941/09, conforme se
verifica no "recibo de pedido de parcelamento da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009". As
prestações sobre este saldo vêm sendo regularmente pagas; f) Sobre a CDA n° 80.2.08.003808-25,
esta teria fundamento na cobrança de multa em virtude da ausência de entrega de DIPJ do ano-
calendário 2001. Em virtude de tal multa, a Contribuinte impetrou mandado de segurança n°
2008.61.09.001547, no qual foi realizado depósito judicial do montante integral devido, sendo
que teria como efeito a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II do CTN.
De acordo ainda com a Recorrente, a conta para o depósito teria sido encerrada, sendo que a
quantia teria sido levantada pela União, mesmo antes do julgamento do Recurso. Com isto,
houve a extinção do crédito tributário. Ao final, requereu o recebimento da Manifestação, com o
consequente cancelamento do ADE n° 810811, tendo em vista a regularização dos débitos que
motivaram a expedição do documento, mantendo a Requerente no Simples Nacional.

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724132/2012-86

II. DRJ
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade
nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
TERMO
DE
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO
AO
SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

5. Em síntese, os julgadores entenderam que pelo fato da Contribuinte não ter
trazido a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débitos, então não
há como comprovar sua regularidade fiscal. Tendo em vista que tentaram obtê-la, mas não
lograram êxito, julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o ADE e a
consequente exclusão.

III. Recurso voluntário
6. Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) não é exigência legal a apresentação de certidão negativa
ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 205 do CTN, uma vez que o termo
“poderá” é utilizado; b) juntou mais de 400 páginas de documentos e decisões administrativas e
judiciais, os quais comprovariam suas alegações; c) o atendimento dos dispositivos
constitucionais se daria com a análise dos documentos. Diante do exposto requer seja acolhido o
recurso voluntário, sendo reconhecida a insubsistência do ADE n° 810811 e sua consequente
manutenção no Simples Nacional.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724132/2012-86

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 445 – 09/03/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 447 – 27/03/15), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Certidão e comprovação
11. O fundamento da DRJ para negar provimento à Manifestação de
Inconformidade foi de que a Contribuinte não havia apresentado certidão, quer seja negativa,
quer seja positiva com efeitos de negativa. A Recorrente alega que não há previsão legal e pode
ser demonstrado o seu direito por outras formas.
12. Neste argumento tem a Recorrente razão. De acordo com o art. 205 do CTN,
“A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita
por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as
informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou
atividade e indique o período a que se refere o pedido.”. No presente caso não há previsão legal
que exija a apresentação de certidão, inclusive, pelo fato do CTN dispor que se trata de uma
possibilidade. Não havendo tal exigência, não há porque não se apreciar a documentação
apresentada, nem pela impossibilidade de aceitar outra forma de demonstração do direito da
Requerente.

VI. Débitos, regularização e prazo
13. O dispositivo que fundamentou a exclusão da Contribuinte do Simples
Nacional é o art. 17, V da LC 123/06. Tal dispositivo prevê que a microempresa ou empresa de
pequeno porte não podem recolher tributos na forma do Simples se possuírem débito com o
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa. Conjuntamente com esta disposição, o art. 31, § 2° da mesma lei dispõe que a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples será permitida, desde que comprove
a regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
14. Da análise destes dispositivos é possível constatar que o prazo para que os
débitos estivessem regularizados seria até 30 dias, contados a partir da ciência da comunicação
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724132/2012-86

da exclusão. Tal ciência se deu em 09/10/12 (fl. 417), sendo que o prazo final seria em
08/11/2012.
15. Os débitos que justificaram a lavratura de ADE estão indicados à fl. 35,
inclusive, colacionadas acima, portanto, estando eles com a exigibilidade suspensa ou tendo sido
extintos, não haveria motivo, pelos menos em virtude do fundamento apontado acima, da
Contribuinte ter sido excluída do Simples Nacional.
16. A Recorrente alega que os débitos de 05/2010 a 02/2011 teriam sido objeto de
tentativa de compensação, o que teria como efeito a suspensão da exigibilidade do crédito.
Ocorre que, tendo em vista que a compensação utilizaria créditos do Simples Federal, o que é
vedado, as declarações de compensação foram tidas como não declaradas, e, portanto, sem o
efeito previsto no art. 151 do CTN. Depois de impetrar mandado de segurança, a sentença de
primeiro grau deferiu o pedido da Recorrente para que as declarações de compensação fossem
tidas como declaradas, devendo ser analisadas. Transcreve a decisão abaixo.

0008499-71.2011.4.03.6109
Ato Ordinatório em: 09/10/2012
Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio
Sentença/Despacho/Decisão/Ato
Ordinátorio
Tipo:
A
-
Com
mérito/Fundamentação individualizada /não repetitiva Livro: 1 Reg.:
1491/2012 Folha(s): 3376 Trata-se de mandado de segurança pelo qual a
impetrante postula a concessão de ordem que determine o recebimento de
manifestações de inconformidade, pela impetrada, bem como para não
permitir que as declarações de compensação protocoladas sejam
consideradas não declaradas. Requer, ainda, a declaração de
impossibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 74, 15 e 17, do
artigo 74, da Lei 9430/96 e a expedição de certidão positiva com efeitos
de negativa. Alega que possui créditos oriundos de pagamento indevido a
título de Simples Federal, instituído pela Lei 9317/1996. Após a
promulgação da Lei Complementar 123/2006, optou pelo ingresso na
sistemática do Simples Nacional e protocolou declarações de
compensação perante a Delegacia da Receita Federal, afim de amortizar
os créditos de pagamento indevido relativos ao Simples Federal. Aduz
que a autoridade coatora, após análise dos pedidos administrativos,
considerou as compensações como não declaradas e desta decisão
protocolou manifestações de inconformidade que, contudo, não foram
conhecidas sob o fundamento de intempestividade. Em suas informações
de fls. 47/51, a autoridade impetrada defendeu a regularidade do
procedimento. Afirmou que a impetrante descumpriu determinações
legais ao efetivar as compensações através de formulário de declaração de
compensação, eis que somente foi impedida de transmiti-las
eletronicamente por expressa vedação normativa. Sustentou que o
regramento legal veda a compensação de créditos abrangidos pelo sistema
do Simples Nacional. Por fim, aduziu que compensações consideradas
não declaradas não permitem interposição de manifestação de
incoformidade, motivo pelo qual, pelo princípio da fungibilidade, os
recursos da impetrante foram recebidos como recurso hierárquico e
considerados intempestivos. O MPF não se manifestou sobre o mérito
(fls. 53/55). É o relatório. DECIDO. O pedido comporta parcial
acolhimento. Inicialmente cumpre observar que as compensações
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724132/2012-86

protocoladas pela impetrante foram consideradas não declaradas sob o
fundamento de que é expressamente vedada junto à Receita Federal do
Brasil a compensação de débitos apurados na sistemática do Simples
Nacional. Nos termos do artigo 34, inciso XV, da Instrução Normativa
900/2008, não poderão ser objeto de compensação os tributos apurados na
forma do Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123/2006.
Conforme afirmado pelo impetrado, tal vedação resulta do que estabelece
o artigo 21, 5o, da Lei Complementar 123/2006 que confere ao Comitê
Gestor do Simples Nacional a regulamentação acerca da compensação
dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente. Desta forma,
dispõe a Resolução 39 do Comitê Gestor do Simples Nacional que não
haverá compensação entre créditos relativos a tributos abrangidos pelo
Simples Nacional, enquanto não houver regulamentação específica por
parte do CGSN. Nestes termos, insta salientar por primeiro que a vedação
a que se refere tanto a instrução normativa como a resolução em comento,
diz respeito a créditos abrangidos pelo Simples Nacional, o que não se
aplica ao caso concreto, uma vez que pretende o impetrante a
compensação de créditos oriundos do Simples Federal, regulamentado
pela Lei 9317/1996. Ainda que assim não fosse, necessário se faz
considerar, em uma segunda análise, que não havendo regulamentação
específica por parte do CGSN, deve o contribuinte sujeitar-se à regra
geral, qual seja, a instituída pela Lei 9430/1996. Tal diploma legal prevê
as hipóteses de vedação à compensação em seu artigo 74, 3o, dentre as
quais não encontra-se prevista a hipótese de créditos oriundos do sistema
Simples. Por conseguinte, tem-se que as compensações efetuadas pela
impetrante não deverão ser consideradas não declaradas sob o
fundamento de existência de vedação expressa à compensação de débitos
apurados na sistemática do Simples Nacional. Tal conclusão impõe,
conseqüentemente, o reconhecimento do cumprimento, pela impetrante,
dos procedimentos previstos na IN 900/2008 que possibilita a
formalização da declaração de compensação via formulário na
impossibilidade de transmissão eletrônica. Ainda que assim não fosse,
não há como impedir através de norma complementar, aquilo que não foi
vedado pela lei, no caso, a possibilidade de declaração via do formulário.
Assim sendo, devem ser admitidas as manifestações de inconformidade
interpostas pela impetrante. Contudo, descabe a análise acerca da
imposição da multa prevista no artigo 74, 15 e 17 da Lei 9430/96, uma
vez que inexiste no momento qualquer ato administrativo tendente a
aplicá-la. Face ao exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos
termos do artigo 269, I, do CPC e CONCEDO A SEGURANÇA, para
determinar à autoridade coatora que receba os recursos da impetrante
relativos aos processos administrativos no 13888.004200.2010-25,
13888.004385.2010-78, 13888.004670.2010-99, 13888.005203.2010-86,
13888.005369-01,
13888.005728.2010-11,
13888.000329.2011-45,
13888.000342.2011-02, 13888.000489.2011-94, como manifestação de
inconformidade, deixando de considerar não declaradas as compensações
a que se referem tais processo, sob o fundamento apresentado. Determino,
ainda, ao impetrado, que se abstenha de considerar os créditos
relacionados nos procedimentos administrativos em referência, como
obstáculo à expedição de certidão positiva de débitos com efeito de
negativa em favor da impetrante. Custas na forma da lei. Indevidos
honorários advocatícios (Súmulas 105 do STJ e 512 do STF). Sentença
submetida ao duplo grau de jurisdição. Oportunamente, remetam-se os
autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região. P.R.I.
Disponibilização D. Eletrônico em 17/10/2012, pag 290/313

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724132/2012-86

17. Efetivamente a Recorrente obteve o direito que suas declarações fossem
analisadas, tendo como efeito então a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Contudo,
ao analisar o andamento do processo, verifica-se que a decisão não transitou em julgado e foi
submetida ao reexame necessário. Em busca ao sítio do TRF3 foram identificados dois recursos
tratando da situação, cujas ementas são transcritas abaixo.

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
SISTEMA
SIMPLES
NACIONAL
E
SIMPLES
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELAÇÃO DA UNIÃO E
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.
1. O Sistema Simples Nacional foi instituído pela Lei Complementar
123/06 e substituiu o Sistema Simples Federal, ampliando o recolhimento
diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte, a fim de
abranger tributos federais, estaduais e municipais.
2. Ocorre que a legislação impõe às microempresas e empresas de
pequeno porte determinadas condições, inclusive para a realização de
compensação tributária. Art. 21, §9o, LC 123/06 e art. 119, § 4o, da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional n. 94/2001.
3. É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples
Nacional - como os do Simples Federal - para a extinção de débitos do
Simples Nacional.
4. Por se tratar de um regime especial de tributação, por meio do qual são
recolhidos, em guia única, tributos federais, estaduais e municipais, a
legislação resguarda o pacto federativo e admite, apenas e tão somente, a
compensação de débitos do Sistema Simples Nacional com créditos
também do Sistema Simples Nacional.
5. A IN SRF 900/08, que regulamentou o Sistema Simples, por sua vez,
estabeleceu de modo expresso que a compensação, se formulada em
hipótese incabível, será considerada não declarada e não acarretará a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nem obstará a cobrança
da respectiva multa. Precedentes deste TRF, do TRF5 e do TRF4.
6. A autoridade impetrada não cometeu nenhuma ilegalidade ao
considerar não declarada a compensação requerida pela contribuinte.
7. Apelação da União e remessa necessária providas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, por unanimidade, dar provimento à apelação da União e à
remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 22 de maio de 2019.
NELTON DOS SANTOS
Desembargador Federal Relator

EMENTA
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724132/2012-86

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DO
SIMPLES FEDERAL COM TRIBUTOS DO SIMPLES NACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. É cediço que os embargos de declaração têm cabimento apenas quando
a decisão atacada contiver vícios de omissão, obscuridade ou contradição,
vale dizer, não podem ser opostos para atender o inconformismo da parte.
2. A embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto ao fato de
que o artigo 21, § 9o, da Lei Complementar 123/06 e o artigo 119, § 4o, da
Resolução 94/2011 do CGSN entraram em vigor após a ocorrência dos
fatos que deram ensejo à impetração do presente writ.
3. Em verdade, ainda que o pedido de compensação tenha sido formulado
pela impetrante em 31.07.2003, data anterior à vigência da Lei
Complementar 123/06, o fato é que a Lei 9.317/96 já vedava a
compensação nos moldes requeridos por ela. Art. 21, § 11, da Lei
9.317/96.
4. Resta evidente que na data do pedido de compensação já não era
possível pleitear a compensação de tributos do Simples Federal (que
engloba tributos da União, dos Estados e dos Municípios) com tributos do
Simples Nacional (que abrange apenas tributos da União), como já ficou
claro no acórdão embargado; entender o contrário e permitir a
compensação de tributos do Simples Federal com tributos do Simples
Nacional acarretaria uma violação ao pacto federativo.
5. Não há que se falar em omissão no aresto embargado, que se embasou
na jurisprudência deste e de outros Tribunais Federais para dar
provimento à apelação da União e à remessa necessária.
6. Por fim, no tocante ao prequestionamento, frise-se que é desnecessária
a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por
violados, pois o exame da questão, à luz dos temas invocados, mostra-se
mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.
São Paulo, 18 de setembro de 2019.
NELTON DOS SANTOS
Desembargador Federal Relator

18. Observa-se, portanto, que a decisão que concedia o direito à Recorrente de ter
suspensa a exigibilidade do crédito à época da notificação da exclusão e dos trinta dias
subsequentes foi caçada, reconhecendo o Tribunal Regional da 3a Região que o ato que
identificou como não declarados os pedidos de compensação foram feitos de acordo com a
legislação. Levando em consideração que buscas ao sítio do STJ não demonstraram que houve
interposição de recursos da Contribuinte neste processo, mesmo que não tenha sido declarada o
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.997 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724132/2012-86

trânsito em julgado do processo no sítio do TRF3, em consulta processual (transcrição abaixo), é
para se reconhecer que ele transitou, permitindo, então, que os débitos indicados fossem
exigíveis, inclusive à época da notificação de exclusão do Simples.

19. Havendo, portanto, débitos que não estavam com exigibilidade suspensa à
época da notificação de exclusão do Simples Nacional e estando estes débitos indicados
corretamente, é de se reconhecer que o ADE n° 810811 tem fundamento para existir e para
emanar efeitos.

VII. Conclusão
20. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter o ADE n° 810811 e a consequente
exclusão da Contribuinte do Simples Nacional sob os fundamentos acima apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital